Tribunal: TJDFT
Processo: 0730788-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. RENDIMENTOS LÍQUIDOS ABAIXO DE SEIS SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a abrandar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários.
2. Assim, é possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
3. A jurisprudência desta Corte comumente adota o parâmetro de cinco salários mínimos para definição de hipossuficiência econômica.
4. No presente caso, todavia, o devedor recebe rendimentos mensais abaixo de seis salários mínimos, de forma que o desconto pretendido pelo credor poderá comprometer sobremaneira sua subsistência.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.